Tribunal: TJSP
Processo: 1009495-89.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Arbitramento de Aluguel – Pretensão de arbitramento de aluguel sobre imóvel comum – Reconvenção apresentada pela ré pleiteando ressarcimento da taxa condominial do imóvel - Sentença de procedência da ação principal e da reconvenção - Inconformismo do autor - Existência de decisão proferida pela 2a Câmara de Direito Privado, em recurso de apelação interposto pelo autor nos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Arbitramento de Aluguel – Pretensão de arbitramento de aluguel sobre imóvel comum – Reconvenção apresentada pela ré pleiteando ressarcimento da taxa condominial do imóvel - Sentença de procedência da ação principal e da reconvenção - Inconformismo do autor - Existência de decisão proferida pela 2a Câmara de Direito Privado, em recurso de apelação interposto pelo autor nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, anteriormente ajuizada pelo autor contra a ré, e que versa sobre a mesma relação jurídica e o mesmo imóvel objeto da presente contenda - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 2a Câmara de Direito Privado preventa.